Tribunal: STF
Processo: HC 231975
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 843.796/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o mesmo fim) da Lei nº 11.343, de 2006. Para ambos os paciente, a pena restou fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.399 dias-multa. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação da defesa, afastando o decreto de perdimento dos aparelhos celulares dos pacientes. 



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, nulidade da busca domiciliar, uma vez ausente mandado judicial, justa causa ou consentimento válido dos moradores. Argumentam que inexistiam indícios concretos de prática criminosa, sendo inidôneas as razões que justificaram a entrada nas residências. Afirmam não demonstrada a voluntariedade do consentimento, negando o paciente Emerson veementemente que tenha autorizado o ingresso policial. 



    6. Pretendem, no âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura em favor de ambos os pacientes. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar, com a consequentemente absolvição. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o ponto, no julgamento da apelação, além de ter descrito a autorização para o ingresso dos policiais na residência dos pacientes, pontuou a existência de fundadas razões a evidenciarem a ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “Os réus foram presos em situação de flagrância, vale dizer, guardavam e tinham em depósito drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal e regulamentar. Como cediço, os ilícitos imputados aos acusados denotam a permanência dos crimes, motivo pelo qual as consumações se protraem no tempo, autorizando-se a configuração da flagrância em qualquer momento, enquanto não cessadas as condutas criminosas. 



    Logo, não haveria de se cogitar qualquer nulidade por “invasão de domicílio”, como pretendem fazer crer as defesas, na medida em que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 



    E nem se alegue que os policiais apenas constataram a situação de flagrância ao ingressar no imóvel situado na rua Professor Guilherme Belfort Sabino, nº 265, bairro Campo Grande, na comarca de São Paulo. Conforme restou amplamente demonstrado nestes autos, os agentes públicos já realizavam campanas no local há, pelo menos, quinze dias, investigando-o por ser possível ponto de armazenamento e distribuição de drogas. 



    No dia dos fatos, os policiais encontravam-se na frente do imóvel quando observaram atividades suspeitas de indivíduos ingressando e saindo do local a bordo do veículo Fiat/Fiorino, de placas FRW-7229. Após seguirem o aludido carro e terem a impressão de que poderiam ter sido notados pelo corréu Emerson, na via pública, decidiram abordá-lo e, ao indagarem sobre a casa monitorada, obtiveram confissão informal de que o local pertencia a grupo criminoso para armazenamento e distribuição de drogas. 



    Ao retornarem ao imóvel, junto com Emerson, este franqueou a entrada aos agentes públicos, indicando, inclusive, a forma de acionamento do controle do portão de entrada atitude incompatível com a alegada desautorização para ingresso dos agentes públicos. 



    Ainda que a versão sustentada pelas defesas fosse verdadeira, é notório que os policiais possuíam fundadas suspeitas de ser o imóvel utilizado para o cometimento de crime de tráfico de drogas afinal, o próprio corréu Emerson admitiu o fato antes do ingresso deles na casa. Não havia mais “meras suposições” de ser o local destinado ao armazenamento de drogas, mas, ao contrário, verdadeiros elementos objetivos que denotavam ser o local utilizado para o armazenamento e a distribuição de drogas. 



    Ressalte-se que, no caso em apreço, a situação é mais grave, porquanto o alegado “domicílio” apontado pela defesa como violado era, na verdade, um imóvel dedicado única e exclusivamente ao armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas (conhecido como “casa bomba”), conforme se pôde atestar no laudo pericial de fls. 939/949, possivelmente locado com recursos oriundos de organização criminosa. 



    Na situação como a ora analisada, há de se perquirir a extensão da expressão “domicílio” (ou, no texto constitucional, “casa”), à luz das normas constitucionais. Afinal, seria no mínimo incoerente com o restante das normas constitucionais - as quais conferem tratamento mais rigoroso aos sujeitos envolvidos com tráfico de drogas -, entender que por meio do artigo 5º, inciso XI, da Lei Maior buscou-se tutelar a inviolabilidade de imóvel utilizado por traficantes com o escopo único de servir de “centro de distribuição” de drogas.



    Em relação ao outro imóvel, situado na avenida Yervant Kissajikian, nº 299, além de terem os policiais afirmado em juízo que a entrada foi franqueada pelo corréu Emerson, o qual se intitulou como morador do apartamento juntamente com o corréu Matheus, havia, de igual forma, justa causa para o ingresso dos policiais, sem violação à norma constitucional. 



    Isso porque, momentos antes da prisão em flagrante de Emerson e, em seguida, dos demais corréus encontrados na casa da rua Professor Guilherme Belfort Sabino, nº 265, os policiais visualizaram Emerson e Matheus deixando este local em direção ao condomínio localizado na avenida Yervant Kissajikian, nº 299, onde o corréu Matheus deixou o veículo. 



    Ora, a situação de flagrância em relação às atividades ilícitas praticadas na denominada “casa bomba” estende-se ao local onde indivíduo igualmente dedicado ao tráfico de drogas se retirou, pouco tempo antes, para “descansar”. Havia, pois, fundadas suspeitas de tráfico de drogas também em relação ao segundo imóvel, no qual, diga-se de passagem, foram encontradas uma porção de maconha, uma vasilha com resquícios de cocaína e vultuosas anotações de contabilidade sugestivas de tráfico de drogas.” (e-doc. 2, p. 8-11; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a ótica, afastando a alegação de desrespeito à inviolabilidade de domicílio:



    “Portanto, como se vê, a Corte estadual consignou que os agentes públicos já realizavam campanas no local há, pelo menos, quinze dias, investigando-o por ser possível ponto de armazenamento e distribuição de drogas. Ademais, consta que No dia dos fatos, os policiais encontravam-se na frente do imóvel quando observaram atividades suspeitas de indivíduos ingressando e saindo do local a bordo do veículo Fiat/Fiorino, de placas FRW-7229. Após seguirem o aludido carro e terem a impressão de que poderiam ter sido notados pelo corréu Emerson, na via pública, decidiram abordá-lo e, ao indagarem sobre a casa monitorada, obtiveram confissão informal de que o local pertencia a grupo criminoso para armazenamento e distribuição de drogas. 



    De tal forma, efetuada a abordagem do réu Emerson, retornou ele, juntamente com os policiais, ao imóvel objeto de investigação anterior pelos policiais, ocasião em que Emerson franqueou a entrada aos agentes públicos, indicando, inclusive, a forma de acionamento do controle do portão de entrada atitude incompatível com a alegada desautorização para ingresso dos agentes públicos. 



    Outrossim, a Corte de origem destacou ainda, por relevante, que no caso em apreço, a situação é mais grave, porquanto o alegado “domicílio” apontado pela defesa como violado era, na verdade, um imóvel dedicado única e exclusivamente ao armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas (conhecido como “casa bomba”). 



    Por fim, Em relação ao outro imóvel, situado na avenida Yervant Kissajikian, nº 299, além de terem os policiais afirmado em juízo que a entrada foi franqueada pelo corréu Emerson, o qual se intitulou como morador do apartamento juntamente com o corréu Matheus, havia, de igual forma, justa causa para o ingresso dos policiais, sem violação à norma constitucional, uma vez que momentos antes da prisão em flagrante de Emerson e, em seguida, dos demais corréus encontrados na casa da rua Professor Guilherme Belfort Sabino, nº 265, os policiais visualizaram Emerson e Matheus deixando este local em direção ao condomínio localizado na avenida Yervant Kissajikian, nº 299, onde o corréu Matheus deixou o veículo. 



    Assim, o Tribunal de origem entendeu que não houve invasão de domicílio, considerando, em síntese, a existência de justa causa para entrada, pois realizadas campanas no local, por suspeita da prática de tráfico. Ademais, o corréu Emerson franqueou o acesso às residências onde encontrados os entorpecentes.”(e-doc. 5, p. 8-9, grifos nossos).



    12. O entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).  



    13. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização para acesso ao domicílio, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por serem permanentes o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    14. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, consoante os depoimentos prestados pelos agentes policiais, o paciente Emerson confessou informalmente à autoridade policial que haviam entorpecentes acondicionados no imóvel que era investigado pelos policiais, havendo este, ademais, consentido com a entrada dos policiais. Outrossim, os policiais já realizavam campana em frente ao imóvel há cerca de 15 dias antes de realizarem o flagrante, sendo configuradas fundadas razões para a realização da diligência. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A respeito das razões veiculadas, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator